Tribunal: TJES
Processo: 5001452-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001452-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1452-29
.2021.
8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEMAR NORTE LESTA S/A.

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

em face da decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória.

Em suas razões, sustenta o Agravante que a matéria pode ser objeto de exceção de pré-executividade, eis que não necessita de dilação probatória, sendo possível o seu enfrentamento pela Magistrada singular, notadamente porque se encontra em recuperação judicial, devendo o município recorrido habilitar o seu crédito junto ao Juízo universal e não ingressar com a ação executiva fiscal.

Decisão id 1100514 deferindo a antecipação da tutela recursal de urgência, com ordem de apreciação do tema pela Magistrada singular.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 04 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4830-90.2021.
8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:

JOSÉ BRAZ FIORESI e outro

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

em face da decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória.

Em suas razões, sustenta o Agravante que a matéria pode ser objeto de exceção de pré-executividade, eis que não necessita de dilação probatória, sendo possível o seu enfrentamento pela Magistrada singular, notadamente porque se encontra em recuperação judicial devendo o município recorrido habilitar o seu crédito junto ao Juízo universal e não ingressar com a ação executiva fiscal.

Ao que se vê, o município recorrido ajuizou uma ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito proveniente de multa do
PROCON.

Em vista desta ação, o agravante opôs exceção de pré-executividade aduzindo que se encontra em recuperação judicial, devendo o município habilitar seu crédito no Juízo que atrai a universalidade de credores, em vez de promover ação executiva fiscal, motivo pelo qual deveria ser extinta referida demanda autônoma.

Todavia, a Magistrada singular deixou de enfrentar o tema proposto pelo aqui agravante, pois entendeu que a matéria necessita de dilação probatória, daí porque rejeitou a exceção de pré-executividade.

Feita esta digressão, antecipo que o recurso deve ser provido.

Na espécie, a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pelo agravante não demanda dilação probatória, sendo plenamente possível a sua análise pela Julgadora singular.

Ora, analisar se o crédito pretendido pode ser cobrado por meio de ação de execução fiscal ou se é necessária a sua habilitação no rol de credores no Juízo universal, certamente, não demanda dilação probatória e é cognoscível de ofício, mostrando-se correto o manejo da exceção de pré-executividade.

Veja-se que a Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça deixa clarividente que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Portanto, não há necessidade de dilação probatória, cabendo ao Juízo singular analisar a exceção de pré-executividade, externando o seu entendimento acerca do tema, seja para acolher ou rejeitar o pleito da empresa executada.

Ressalto que não pode este Tribunal
ad quem

adentrar no cerne da questão proposta na exceção de pré-executividade, eis que ainda não foi conhecida pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância, até porque, este recurso objetiva a reforma da decisão que não admitiu o processamento da referida peça processual em razão da necessidade de dilação probatória.

Sem maiores delongas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar que a Magistrada singular conheça e enfrente a tese discorrida pela empresa agravante em sede de exceção de pré-executividade, eis que desnecessária a dilação probatória.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 04 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4830-90.2021.
8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:

JOSÉ BRAZ FIORESI e outro

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO DO CRÉDITO NO ROL DE CREDORES DO JUÍZO UNIVERSAL. MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO PROVIDO.

1
. Analisar se o crédito pretendido pode ser cobrado por meio de ação de execução fiscal ou se é necessária a sua habilitação no rol de credores no Juízo universal, não demanda dilação probatória e é cognoscível de ofício, mostrando-se correto o manejo da exceção de pré-executividade.

2
. Não há necessidade de dilação probatória, cabendo ao Juízo singular analisar a exceção de pré-executividade, externando o seu entendimento acerca do tema, seja para acolher ou rejeitar o pleito da empresa executada.

3.
Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos
,
d
ar

pro
vimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória(ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.